Tribunal: TJSP
Processo: 1022089-07.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Débito declarado inexigível. Dano moral negado com base na Súmula 385 do STJ. Apelo da ré. Sentença. Improcedência. Apelação. Débito inexigível. Contrato de cessão de crédito sem a comprovação da origem da dívida. Débito declarado inexigível. Honorários que não permitem redução.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Débito declarado inexigível. Dano moral negado com base na Súmula 385 do STJ. Apelo da ré. Sentença. Improcedência. Apelação. Débito inexigível. Contrato de cessão de crédito sem a comprovação da origem da dívida. Débito declarado inexigível. Honorários que não permitem redução. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022089-07.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENOVA CIA
SECURITARIOS CREDITO E FINANCIAMENTO S.A, é apelada THAYNARA
ROSCHETO PRATES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022089-07.2017.8.26.0001 -Voto no
2
Voto: 43740
Apelação Cível No: 1022089-07.2017.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Renova Cia Securitarios Credito e Financiamento S.a
Apelado: Thaynara Roscheto Prates
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido
de indenização por dano moral. Sentença de parcial
procedência. Débito declarado inexigível. Dano moral
negado com base na Súmula 385 do STJ. Apelo da ré.
Sentença.
Improcedência.
Apelação.
Débito
inexigível. Contrato de cessão de crédito sem a
comprovação da origem da dívida. Débito declarado
inexigível. Honorários que não permitem redução.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Julgada parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral,
movida por Thaynara Roscheto Prates contra Renova Cia Securitarios
Crédito e Financiamento S/A; apela a ré alegando a licitude do
apontamento efetuado em nome da autora e pede, ainda, a redução dos
honorários advocatícios arbitrados pela d. Juíza de piso, porque a r.
sentença foi de parcial procedência e afastada a pretensão
indenizatória da autora. Recurso processado sem o oferecimento de
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022089-07.2017.8.26.0001 -Voto no
3
É o relatório.
Sem razão a recorrente.
Dos documentos observa-se que a ré inscreveu o nome
da autora nos cadastros de inadimplentes pelo contrato de nr.
43703958001100.
Embora a ré traga aos autos o instrumento de cessão
de crédito, verifica-se a ausência do contrato que deu origem à dívida.
Ora, se o crédito lhe foi cedido, há que comprovar a
sua existência.
O documento de cessão de crédito de fls. 115 apenas
comprova uma relação jurídica estabelecida entre a Cetelem e a
requerida. Falha, todavia, ao demonstrar a origiem e higidez da dívida
apontada.
Nesse sentido, aliás, já decidiu essa 21a Câmara de
Direito Privado:
“Contrato. Serviços bancários. Ausência da juntada
do contrato firmado entre a requerente e o Banco Santander S/A, de
quem o apelante é cessionário, no momento oportuno - Declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022089-07.2017.8.26.0001 -Voto no
4
inexigibilidade da dívida. Possibilidade. Dano moral não configurado
Indenização indevida - Sentença mantida - Recursos do réu e da
autora não providos” [cf, TJSP, Apel 1121074-10.2014.8.26.0100,
Rel. Des. Maia da Rocha, j. 22.06.2016].
Assim, não se desincumbiu a empresa do ônus de
demonstrar a existência de causa jurídica para a cobrança impugnada
e, portanto, declara-se a sua inexigibilidade.
Bem por isso, escorreita a r. sentença que declarou a
inexigibilidade do débito apontado.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios
foi
determinado que cada parte arcará com os honorários do patrono
adverso, fixados em 10% do valor atualizado da causa, que à época da
distribuição da ação era de R$ 28.871,47.
Sustenta a ré que excessiva a verba honorária devida
ao patrono da autora, que hoje corresponderia a pouco mais de R$
3000,00.
Embora observse-se equivoco na r. sentença ao
arbitrar a verba honorária tendo por base o valor da causa, pois nos
termos do artigo 85 §2o, essa deve ser fixada tendo por base o proveito
econômico (que no caso dos autos foi a dívida declarada inexigível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022089-07.2017.8.26.0001 -Voto no
5
valor de R$ 5.446,47) ou, nos termos do §8o, por equidade quando o
proveito econômico for muito baixo, o que é o caso dos autos; não se
verifica discrepância entre o valor fixado pela r. sentença e a valoração
equitativa da justa remuneração devida ao causídico da autora.
Por esse prisma, mantém-se integralmente a r. senteça,
inclusive no tocante à verba honorária.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica